Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-77.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016028-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 13.615.969/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CID RICARDO DOS REIS - CPF: 548.042.309-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016028-77.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DETERMINOU QUE AGRAVANTE SE ABSTENHA DE RESOLVER UNILATERALMENTE O CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMOSNTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito do autor, consubstanciada no longo período de contratação – 20 anos, bem como na proximidade do período de concessão da renda marcado para março de 2023, além do perigo de dano, em razão de se tratar de pessoa idosa a quem foram oferecidas opções que a colocam em desvantagem excessiva, não comporta reforma a decisão que concedeu a medida acautelatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1016028-77.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A..

AGRAVADO:

CID RICARDO DOS REIS.

Processo na origem: 1003249-68.2021.8.11.0051

Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1003249-68.2021.8.11.0051) que
CID RICARDO DOS REIS
move contra
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 85593788 - origem): deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de resolver unilateralmente o contrato de previdência privada ou, se já o fez, que restabeleça imediatamente o ajuste e todos os seus termos, inclusive para garantir o pagamento de renda a partir da data de 05.03.2023, conforme pactuado, sob pena de multa diária por dia de descumprimento.

AGRAVO
:
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque no comunicado enviado ao agravado não houve a informação de que a empresa promoveria o cancelamento unilateral do seu plano de benefícios, o que esvazia o objeto do pedido de antecipação da tutela. Esclarece que é inegável o desequilíbrio contratual que impede o alcance da finalidade do próprio plano de benefícios, situação para a qual a norma prevê a revisão do contrato ou a resolução do negócio jurídico. Insiste que não há qualquer ilegalidade nas ações praticadas pela entidade. Defende a ausência de perigo de dano, porque caso não haja manifestação por parte do autor, ser-lhe-á devolvida a totalidade dos recursos oriundos dos aportes e contribuições do participante. Argumenta que foram disponibilizadas opções para repactuação e que caso as partes não se compusessem, buscaria a mediação do Poder Judiciário. Por fim, apresenta tela de seu sistema interno de modo a comprovar que o contrato do agravado continua ativo em seus termos originais. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela recursal concedida.

CONTRAMINUTA
(ID 128007197): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016028-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida se abstenha de resolver unilateralmente o contrato de previdência privada ou, se já o fez, que restabeleça imediatamente o ajuste e todos os seus termos, inclusive para garantir o pagamento de renda a partir da data de 05.03.2023, conforme pactuado, sob pena de multa diária por dia de descumprimento.

O agravado narra que contratou o plano de previdência privada em 05/03/1998, e pagou os aportes por mais de 20 anos, com o objetivo de receber a renda mensal vitalícia a partir de 2023, quando se aposentadoria com 60 anos de idade.

Esclarece que foi informado sobre a inviabilidade de manutenção do plano e que deveria optar pela repactuação nos termos propostos até 20.09.2021, sob pena de tomarem medidas judiciais (ID origem).

Ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida se abstivesse de rescindir o contrato unilateralmente ou que o restabelecesse caso já houvesse cancelado, tutela que foi deferida
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de resolver unilateralmente o contrato de previdência privada.

No caso, o autor logrou demonstrar o longevo vínculo com a requerida, bem como que esta manifestou que não pretendia dar continuidade ao pacto da forma como contratada.

Ainda que a agravante afirme não ter incluído
no comunicado enviado ao agravado a informação de que promoveria o cancelamento unilateral do seu plano de benefícios, porquanto conhece a vedação contida na norma, e ainda que tenha oferecido a repactuação ou a devolução dos valores dos aportes feitos ao longo dos mais de 20 anos, nenhuma destas opções pareceu, em análise preliminar, ser benéfica ao autor, ora agravado.

Portanto, a carta enviada ao agravado ofereceu apenas essas duas opções, deixando a hipótese de rescisão do contrato subentendida, caso o contratante não aceitasse as condições oferecidas até o dia 20/09/2021. Tal conduta certamente equivale à intenção de rescindir unilateralmente o contrato senão, porque outro motivo a empresa seguradora teria se prontificado a restituir os valores pagos.

O que se verifica de fato é que a seguradora não tinha a menor intenção de cumprir os termos pactuados no contrato celebrado em 1998 e a cujo benefício o autor faria jus a partir do próximo ano - 2023.

Além disso, os argumentos usados pela agravante para forçar a repactuação ou a extinção do pacto pela restituição de valores constituem riscos inerentes ao negócio por ela praticado (onerosidade excessiva do contrato, queda da taxa de juros e aumento da expectativa de vida) e não autorizam a aplicação da teoria da imprevisão.

Demonstrada assim a probabilidade do direito do autor
.

Do mesmo modo, restou demonstrado o perigo de dano irreparável caso o contrato seja cancelado, mormente porque se trata de pessoa idosa e que teria direito ao recebimento da renda vitalícia a partir do próximo ano.

O perigo de dano também se revela do fato de que as opções dadas ao autor colocam o participante do plano em desvantagem excessiva, haja vista que o resgate prematuro das reservas resultaria na perda da remuneração contratada com a incidência de imposto de renda, enquanto a portabilidade sujeitaria o demandante à novas condições contratuais.

Verificado o perigo de dano
.

Nesse passo, demonstrados os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a medida acautelatória.

Nesse sentido:

“
Previdência privada. Rescisão unilateral do contrato.
Tutela de urgência deferida para manutenção do plano inicialmente contratado pelo Autor. Probabilidade do direito demonstrada pelo longo período da contratação
– 20 anos, considerada ainda a proximidade do período de concessão da renda marcado para junho de 2021.
Perigo de dano comprovado
. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno. (TJ-SP - AGT: 20110379220208260000 SP 2011037-92.2020.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 24/09/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. Evidence Previdência.
Pretensão massificada de revisão ("repactuação") ou resilição ("resolução") contratual. Desequilíbrio econômico-financeiro
. Imprevisão. Onerosidade excessiva. Queda da taxa de juros. Aumento da expectativa de vida. Exigência de aporte financeiro pelo órgão regulador. Risco próprio da atividade. Violação da boa-fé objetiva. Relação de consumo.
Pedidos improcedentes. Jurisprudência consolidada do TJSP
. Valor da causa retificado. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da autora não provido. (TJ-SP - AC: 10013422920218260152 SP 1001342-29.2021.8.26.0152, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 14/03/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

Assim, se a agravante, de fato, não pretende rescindir o contrato e nem obrigar o autor a aceitas as condições oferecidas, nenhum prejuízo lhe traz a decisão que determinou a manutenção do contrato tal como pactuado.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou
que a parte requerida, ora agravante, se abstenha de resolver unilateralmente o contrato de previdência privada ou, se já o fez, que restabeleça imediatamente o ajuste e todos os seus termos, inclusive para garantir o pagamento de renda a partir da data de 05.03.2023, conforme pactuado, sob pena de multa diária por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022